Tribunal: TJBA
Processo: 0500622-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500622-97.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLEBSON DE DEUS SOUSA, ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

APELADO: TELMA CARNEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAGNO FELZEMBURGH, JULIANA VELOSO PINHEIRO DE MATOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS RECOLHIDAS DE ACORDO COM A SITUAÇÃO DOS AUTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDENTE – SENTENÇA QUE PAUTADA EM “ANULABILIDADE” DECLARA DECADÊNCIA DO DIREITO – DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE - ENTENDIMENTO E PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA

1. Cuida-se de apelação em face de decisão que entendeu pela decadência do direito de ação em que se discutia a nulidade de escritura de compra e venda de imóvel e respectivo registro no cartório de imóveis, declarando o apelante como legítimo proprietário do mesmo.

2. Quanto a prejudicial aduzida e o valor das causas, estamos diante de preclusão porque não houve alteração do valor da causa, ou mesmo discussão a respeito do mesmo, sendo as custas recolhidas de acordo com o valor constante da exordial, não hevdno correções a serem realizadas neste momento processual.

3. Quanto ao mérito, o recurso foi formulado com força que a ação trata de “nulidade” do negócio jurídico, cujo reconhecimento foi requerido na petição inicial, que defende não pode ser atingida pela decadência, enquanto a sentença teria apresentado julgamento e decidido pela decadência com força em possível “anulabilidade” do contrato.

4.
A nulidade absoluta é gerada pelo ato nulo,
que
não tem valor algum,
que não produz efeito algum, que não existe juridicamente, que deve ser considerado inexistente não sucumbindo tal declaração ao passar dos anos e cuja anulação pode ser requerida por qualquer interessado.

5.
É
nula,
pois, a sentença por
que
apresentou a decadência com força em
questão não suscitada,
a “anulabilidade” do contrato e do registro cartorário, sem se debruçar quanto a
o pedido da inicial,
fixado sobre a “nulidade” que não sofre a decadência conforme assim observado,
impondo-se a sua nulidade e o retorno ao Juízo de origem para correto pronunciamento
com força no mérito da ação
.

6. R
esta evidente que a sentença foi proferida com base
em fundamento diverso, não observa
ndo
os limites impostos pelo pedido, padece
ndo
de vício insanável, sem a possibilidade de ser completada por este Tribunal
ou decidida em face de possível causa madura
, sob pena de supressão de
i
nstância.

7.
Recurso provido
, anulando a sentença, porque extra petita, afastando a decadência acolhida e devolvendo os autos a origem para a análise a “nulidade” aduzida na inicial de acordo com o mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500622-97.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA
e como apelada
TELMA CARNEIRO SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao
apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .